Tribunal: TJES
Processo: 0001134-40.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001134-40.2014.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEOLINDO KLITZKE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001134-40.2014.8.08.0045 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DEOLINDO KLITZKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEOLINDO KLITZE
, por inconformar-se com a respeitável sentença (ID 2086743) que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, sendo-lhe imposta a pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, para cumprimento no regime aberto, e ainda, ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, devidamente substituída por prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária de 05 (cinco) salários mínimos.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 09 de Maio de 2014, o denunciado possuía sob sua guarda uma garrucha calibre 22, marca Rossi, numera de fabricação E46113, uma munição calibre 22 intacta, dois cartuchos calibre 22 carregados com chumba e um cartucho calibre 32 deflagrado.

Em suas razões recursais (ID 2086744), busca a defesa
a redução da prestação pecuniária imposta
para o valor da fiança já recolhida

e seja a pena de prestação pecuniária substituída por limitação de fim de semana. Ao final, requer a isenção
das custas processuais.

O Ministério Público da instância singular, em suas contrarrazões (ID 2532647), às fls. 140/143, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a respeitável sentença em todos os seus termos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustra Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro manifestando-se pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,

6 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001134-40.2014.8.08.0045 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DEOLINDO KLITZKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEOLINDO KLITZE
, por inconformar-se com a respeitável sentença (ID 2086743) que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, sendo-lhe imposta a pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, para cumprimento no regime aberto, e ainda, ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, devidamente substituída por prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária de 05 (cinco) salários mínimos.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 09 de Maio de 2014, o denunciado possuía sob sua guarda uma garrucha calibre 22, marca Rossi, numera de fabricação E46113, uma munição calibre 22 intacta, dois cartuchos calibre 22 carregados com chumba e um cartucho calibre 32 deflagrado.

Consta da inicial acusatória que
policiais militares quando do cumpriment
o
de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, sua esposa Maria de Lourdes Souza Klitzke entregou, espontaneamente, os cartuchos calibre 32 recarregados com chumbo e um cartucho calibre 32 deflagrado, de propriedade do réu. Em diligência, a autoridade policial ainda encontrou, no guarda-roupa do quarto do casal,
uma
arma tipo garrucha calibre 22, a qual se encontrava municiada com cartucho do mesmo calibre, porém intacto.

Em suas razões recursais (ID 2086744), busca a defesa
a redução da prestação pecuniária imposta
para o valor da fiança já recolhida

e seja a pena de prestação pecuniária substituída por limitação de fim de semana. Ao final, requer a isenção
das custas processuais.

O Ministério Público da instância singular, em suas contrarrazões (ID 2532647), às fls. 140/143, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a respeitável sentença em todos os seus termos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustra Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro manifestando-se pelo improvimento do recurso defensivo.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente à análise do pleito defensivo.

I
nicialmente, i
mporta consignar que
não há óbice

ao pedido d
o

recorrente
de

redução
da
prestação pecuniária
a si imposta,
desde que, contudo,

exista
a comprovação
nos autos
da alteração da sua situação financeira
ou incapacidade de arcar com o valor arbitrado,
situação essa que deverá ser valorada pelo
juízo da execução penal.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

“
(...
).
5. Cabe ao Juízo da Execução a aferição das condições da alegada hipossuficiência financeira do apelante, durante o prazo legal, a fim de aferir a exigibilidade ou não do pagamento das custas processuais sobrestadas. 6. Apelo parcialmente provido, para reconhecer a atenuante da confissão, redimensionando as penas fixadas. (TJES; APCr 0019582-29.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 14/10/2020; DJES 05/11/2020)

“
(...
).
1. O momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração da situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do Decreto condenatório. 2. Inexiste controvérsia quanto ao direito do advogado nomeado ao recebimento de honorários referentes à atividade de defensor dativo. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0003199-14.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 05/08/2020; DJES 06/10/2020)

In casu,
em que pese o pleito defensivo de impossibilidade do pagamento da prestação pecuniária fixada, tal argumento não restou comprovado, eis que a defesa não colacionou prova da incapacidade financeira, mas apenas uma mera declaração de hipossuficiência financeira.

A este respeito, cumpre ressaltar ainda, que a mera alegação de hipossuficiência não enseja a redução ou substituição da pena de prestação pecuniária, devendo a mesma estar devidamente comprovada.

Ademais, como bem destacou
a douta Procuradoria de Justiça,
“
nota-se que a prestação pecuniária guardou simetria com a pena corpórea imposta ao réu, bem como é suficiente para a repressão ao delito”.

Adiante, busca a defesa seja a pena de prestação pecuniária substituída por limitação de fim de semana. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

A este respeito, conforme precedentes desta Corte, não pode o réu escolher a sua reprimenda de acordo com o que melhor lhe aprouver, sendo esta uma competência discricionária do Magistrado de acordo com a maior ou menor necessidade de prevenção e repressão social.

Neste sentido:

3. A despeito de retratar a substituição da pena corporal um benefício àquele agente que se mostre merecedor, não se concebe a possibilidade de escolher o condenado aquela que melhor lhe convenha, sob pena de ver suprimido o caráter sancionador e educativo da reprimenda. Ademais, o próprio legislador já delimitou, no § 2º do art. 44 do Código Penal, que apenas a pena privativa de liberdade igual ou inferior a 01 (um) ano pode ser substituída, de forma isolada, por uma pena restritiva de direitos, hipótese que não se enquadra ao caso dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0001019-50.2011.8.08.0004; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Heloisa Cariello; Julg. 01/08/2018; DJES 10/08/2018).

Dessa forma, não vislumbro motivo apto ao acolhimento do pleito defensivo.

O pedido de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante do exposto, e em consonância com
a douta
Procurador
ia
de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se intacta a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória,

6 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001134-40.2014.8.08.0045 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DEOLINDO KLITZKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO
12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
-

REDUÇÃO DA
PENA DE
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSTA – DESCABIMENTO – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -

RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO.
1.

A
mera alegação de hipossuficiência financeira não enseja a redução da pena de prestação pecuniária, devendo a mesma estar devidamente comprovada
nos autos
.

Ademais,

a pena pecuniária imposta
mostra-se
razoável e proporcional ao crime cometido pel
o
recorrente.

2.

N
ão pode o réu escolher a sua reprimenda de acordo com o que melhor lhe aprouver, sendo esta uma competência discricionária do Magistrado de acordo com a maior ou menor necessidade de prevenção e repressão s
o
cial.
3.
O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.
4.
Recurso
conhecido e
im
provido
.

Vitória,

6 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.